Tribunal: TJSP
Processo: 0008836-89.2012.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
1. Estelionato – Conversão do feito em diligência para intimação da vítima sobre interesse em representar contra a ré – Condição de procedibilidade do parágrafo 5o do art. 171 do CP, introduzido pela Lei 13.964/19 – Norma de direito material e mais benéfica à acusada – Retroatividade obrigatória, nos termos do art. 5o, XL, da CF – Após, caso formalizada a representação, retorno dos autos

Ementa:
1. Estelionato – Conversão do feito em diligência para intimação da vítima sobre interesse em representar contra a ré – Condição de procedibilidade do parágrafo 5o do art. 171 do CP, introduzido pela Lei 13.964/19 – Norma de direito material e mais benéfica à acusada – Retroatividade obrigatória, nos termos do art. 5o, XL, da CF – Após, caso formalizada a representação, retorno dos autos para julgamento do apelo.
2. Acordo de não persecução penal – Não cabimento – Condenação definitiva por fato posterior, circunstância indicativa de conduta criminosa habitual.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000309355
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0008836-89.2012.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FERNANDA
SOARES DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: de ofício, converteram o
feito em diligência a fim de que se intime a vítima para manifestação, no prazo legal,
sob pena de decadência, sobre interesse ou não no processo contra a apelante,
devendo os autos retornar a este Tribunal se oferecida a representação. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente sem voto), JOÃO MORENGHI E ANGÉLICA DE ALMEIDA.
São Paulo, 4 de maio de 2020.
VICO MAÑAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008836-89.2012.8.26.0050 -Voto no 40.816
2
APELAÇÃO No 0008836-89.2012.8.26.0050
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 40.816
1. Estelionato Conversão do feito em diligência para intimação
da vítima sobre interesse em representar contra a ré Condição de
procedibilidade do parágrafo 5o do art. 171 do CP, introduzido
pela Lei 13.964/19 Norma de direito material e mais benéfica à
acusada Retroatividade obrigatória, nos termos do art. 5o, XL, da
CF Após, caso formalizada a representação, retorno dos autos
para julgamento do apelo.
2. Acordo de não persecução penal Não cabimento Condenação
definitiva por fato posterior, circunstância indicativa de conduta
criminosa habitual.
Fernanda Soares da Silva foi condenada pelo MM. Juiz de Direito da
29a Vara Criminal da Comarca de São Paulo a 01 (um) ano de reclusão, em regime
aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo unitário, substituída a
corporal por prestação de serviços à comunidade, como incursa no art. 171, “caput”, do
Código Penal.
Inconformada,
busca
a
absolvição,
sustentando
insuficiência
probatória.
Oferecidas as contrarrazões (fls. 399/400), a D. Procuradoria da
Justiça opina pelo provimento do recurso, ante a falta de representação da vítima.
É o relatório.
Introduzido pela Lei 13.964/19, prevê o parágrafo 5o do art. 171 do
CP que, à exceção das hipóteses indicadas nos respectivos incisos, não configuradas na
hipótese dos autos, a persecução penal pelo estelionato depende de representação.
Cuida-se de nova condição de procedibilidade, cujo descumprimento
acarreta a decadência. Logo, possuindo natureza de direito material e mais benéfica à
acusada, a inovação deve retroagir, consoante o art. 5o, XL, da Constituição Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008836-89.2012.8.26.0050 -Voto no 40.816
3
Note-se
que
a
suspensão
da
Lei
13.964/19,
determinada
cautelarmente na ação direta de inconstitucionalidade no 6.298, não atinge a referida
alteração no CP.
Incabível, todavia, a absolvição por ausência de manifestação da
vítima. Antes da alteração legal, o estelionato era crime de ação penal pública
incondicionada.
O caso, portanto, é de conversão do julgamento em diligência para
que o ofendido declare se tem interesse em ver a acusada processada criminalmente
pelo delito.
Formalizada a representação no prazo legal de seis meses, deverão
os autos retornar a esta Corte para julgamento do apelo. Se nesse lapso a vítima não for
encontrada ou não representar, caberá ao Juiz de origem declarar a extinção da
punibilidade, pela decadência.
Vale destacar que incabível acordo de não persecução penal, pois a
acusada possui condenação definitiva por fato posterior ao versado nestes autos (fls.
272/273), indicativa de conduta criminosa habitual. Tal circunstância, conforme expresso
no art. 28-A, § 2o, II, do Código de Processo Penal, obsta o referido benefício.
Frente ao exposto, de ofício, converte-se o feito em diligência a fim
de que se intime a vítima para manifestação, no prazo legal, sob pena de decadência,
sobre interesse ou não no processo contra a apelante, devendo os autos retornar a este
Tribunal se oferecida a representação.
VICO MAÑAS
Relator